Tribunal: TJBA
Processo: 8007203-14.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007203-14.2024.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO APELADO: LUCIENE CORREIA DOS SANTOS Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA DE JUIZADO INSTALADO. TEMA/IAC 10, DO STJ. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Santo Antônio de Jesus, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar a realização de exames e consulta médica, condenando os réus solidariamente, inclusive ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa e da existência de unidade instalada; (ii) estabelecer as consequências do reconhecimento da incompetência absoluta, especialmente quanto à validade da sentença e à remessa dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n.º 12.153/2009 estabelece que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar causas até o limite de 60 salários mínimos, sendo essa competência absoluta quando houver unidade instalada. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema/IAC 10, fixa que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nos foros em que estiver instalado, devendo ser observada obrigatoriamente. 5. No caso concreto, a ação foi ajuizada após a instalação do Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública na comarca, com valor da causa de R$ 1.420,00, inferior ao limite legal, e sem enquadramento nas hipóteses de exclusão legal. 6. A incompetência absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inexistindo preclusão, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. O reconhecimento da incompetência absoluta não autoriza a extinção do processo, impondo a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC. 8. A tramitação do feito perante o juízo comum e a condenação em honorários mostram-se incompatíveis com o regime dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos providos Tese de julgamento: 1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta quando instalado no foro e o valor da causa não excede 60 salários mínimos. 2. A incompetência absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo, sem preclusão. 3. Reconhecida a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, vedada a extinção do processo. 4. A tramitação indevida no juízo comum afasta a validade da sentença e dos ônus sucumbenciais fixados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, §§ 1º a 4º; Lei n.º 12.153/2009, art. 2º, caput, §§ 1º e 4º; Lei n.º 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 10 (Tema), Tese B; STJ, AgInt no AREsp nº 2.682.679/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.06.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.554.131/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27.04.2022; STJ, REsp nº 1.776.858/PI, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001687-71.2023.8.05.0027, em que figuram como apelantes ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS como apelada LUCIENE CORREIA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento aos apelos simultâneos interpostos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator